Tribunal: TJES
Processo: 5001545-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TUDO SERVICOS - S/A
RECORRIDO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001545-80.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TUDO SERVICOS - S/A
RECORRIDO:
JURACY SILVANA BERTHO e PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência, condeno a parte Requerida, solidariamente, MCT SERVICOS LTDA e PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.: 1 - Ao pagamento de indenização por danos morais a Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir da desta data; 2 - Ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato de refinanciamento e portabilidade, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, a serem contabilizados sede de cumprimento de sentença. 3 - Torno definitiva a liminar concedida no id 11951783, devidamente já cumprida pela parte Ré de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte Autora. Julgo procedente em parte o pedido contraposto formulado pela Ré PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e determinado o abatimento do valor da condenação os valores recebidos pela Autora de R$ 4.599,13 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e, treze centavos) na data de 09/10/2021 e de R$ 130,58 (cento e trinta reais e cinquenta e oito), na data de 06/10/2021, ambos com correção monetária a partir do recebimento. Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro e de aplicação de multa por descumprimento da liminar. Julgo improcedente o pedido da Ré PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. de condenação da parte Autora em litigância de má-fé.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)